Tribunal: TJMT
Processo: 1012305-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1012305-21.2020.8.11.0000
IMPETRANTES: RAYANA APARECIDA DE OLIVEIRA E OUTROS
IMPETRADO: EXMO. SR. COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de Medida Liminar impetrado por Rayana Aparecida de Oliveira e Outros contra ato imputado aos Exmos. Srs. Governador do Estado de Mato Grosso e Comandante da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consistente na publicação da lista de habilitados para concorrer a promoção de setembro/2020, mantendo a publicação do BGE no 381 de 2011, em que fora observada a classificação conforme a nota do curso, contrariando o Edital no 001/2009-SAD/MT, itens 20 e 20.1, à respeito do resultado final e classificação, que se daria pela soma das notas obtidas no concurso (p1) com a nota do curso (p2).
Alegam os Impetrantes, em apertada síntese, que, são policiais militares oriundos do Curso de Formação de Soldado do ano de 2011, que se inscreveram no Concurso da Polícia do Estado de Mato Grosso por meio do Edital no. 001/2009 – SAD/MT, de 27 de julho de 2009, e obtiveram sua aprovação conforme dispunha o edital.
Pontuam que, o item 20 do referido edital, disciplinava a forma do resultado do final, já o item 20.1, regularizava como seria feita a sua homologação e a sua ordem de classificação, que seria da seguinte forma, a soma das notas obtidas no concurso, denominada de p1, com as notas do curso, denominado p2.
Argumentam que, o Edital do concurso foi criado com base no Decreto no 5.356/2002, e ao final do Concurso, foi feita a homologação, com base na Lei Complementar 408/10, que é a lei de ensino da polícia militar, que foi vinculada a Lei Complementar n. 231, de 15 de dezembro de 2005, em vigor na época do concurso.
Relatam que, seguindo o rito do edital Complementar no 73 do Edital no 001/2009 - SAD/MT, foi feito a homologação do concurso, respeitando o que trazia o edital, a primeira etapa a soma das duas notas p1 NPO (Nota na Prova Objetiva) e p2 NCF (Nota no Curso de Formação) = NFP (Nota Final no Concurso), e a segunda etapa o curso de formação. O concurso fora feito em 2 (duas) etapas, como dispunha o Item 1. 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, do edital.
Pontuam que, em 30 de abril de 2020, a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso publicou a classificação do 28o CFSD, considerando tão-somente a nota do curso e, por este motivo, alegam que suas classificações sofreram prejuízos que acarretaram nas exclusões do quadro de acesso para a promoção de setembro de 2020, uma vez que manteve a publicação da lista dos classificados no BGE no 381 de 2011.
Argumentam que, os Impetrados contrariaram tanto o Decreto no 5.356/2002, criado para disciplinar o concurso, que gerou o Edital 001/2009, como o Edital, que trouxe na estrutura suas disposições preliminares, que disciplinava como seria realizada a classificação, contrariando o que estabelecia o edital, a soma da nota do concurso e do curso.
Dizem que, com a reclassificação as Impetrantes RAYANA A. DE OLIVEIRA, FABIANA S. FERREIRA, CLEISON M. SOUZA, já concorreriam na primeira chamada para promoção de setembro de 2020, pois estariam entre as 310 (trezentas e dez) vagas, como dispõe a LC 529/2014, no seu artigo 19, § 3o.
Já, os Impetrantes JURANDIL PRADO DA S. JUNIOR, VINICIUS LARA C. DE OLIVEIRA, THIAGO LAZARO ALVES BORGES, JEFFERSON JESÉ DE A. B. LELES, RODRIGO DA SILVA ROSA, MANOEL EVERTON G. O. DELGADO, KAREN HELENA M. MARCOSKI concorreriam nas próximas promoções (preenchidos os requisitos do art. 21 da Lei de 555/14).
Afiançam que, é inegável a existência de fundado receio de dano irreparável, sendo imprescindível a concessão do pedido liminar para fins de determinar que os Impetrantes tenham seus nomes inseridos na lista de habilitados.
Por fim, asseveram que, o Edital 001/2009, traz suas regras próprias, devendo ser aplicado o que nele foi estabelecido, em obediência ao princípio da vinculação, restando assim comprovada a sua probabilidade de direito.
Forte nesses argumentos, requer liminarmente, a classificação conforme edital, para que possam adentrar no quadro de acesso para promoção de setembro de 2020, e assim constar na lista de habilitados para realizar a inspeção de Saúde e TAF.
O pedido liminar foi postergado para após a apresentação das informações da autoridade acoimada de coatora.
As informações foram prestadas.
É o que merece registro.
Decido.
A ação mandamental é cabível contra ato de autoridade que, ilegalmente ou com abuso de poder, violar direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, sendo imprescindível a existência de prova pré-constituída como condição essencial à verificação da ilegalidade.
Na hipótese dos presentes autos, pretendem os Impetrantes a concessão de liminar, objetivando que seus nomes sejam inseridos na lista de habilitados aptos para participarem da Inspeção de Saúde e TAF (teste de aptidão física), com a sua publicação no BGE, bem como possam concorrer na promoção de Setembro de 2020, ao argumento de que a lista de habilitados para concorrer a promoção de setembro/2020, dita desobediente ao critério de classificação previsto no edital para ingresso na carreira de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.
Isso porque, a lista para promoção seguiu a ordem classificatória no respectivo curso de formação publicada no BGE no 381/2011, e não o previsto no Edital no 001/2009-SAD/MT, cujos itens 20 e 20.1, estabeleciam o resultado final e classificação a partir da soma das notas obtidas no concurso (p1) com a nota do curso de formação (p2).
Com isso, os Impetrantes ficaram de fora do percentual e lista de possíveis promovidos à graduação à graduação de Cabo PM em set/2020.
Pois bem.
É cediço que, o edital constitui a lei interna do certame, e é de observância obrigatória tanto pela Administração Pública como pelos candidatos (Princípio da Vinculação).
No entanto, a almejada classificação final, acorde com a soma de notas, se deu apenas dentro dos respectivos polos, já que não consta nem se alegou a elaboração e homologação de uma classificação geral tirada da soma de notas, o que confirma a afirmação de que a especificada regra do edital foi aplicada apenas no tocante a classificação dentro dos polos regionais.
Ocorre que, a lista de promoção por antiguidade deve abranger todos os Soldados PM egressos do mesmo concurso e, do que consta, em abstração da classificação regional, foi adotada a ordem classificatória geral obtida no curso de formação, conforme BGE no 381/2011.
Logo, a questão que se apresenta é saber se a classificação final no concurso público de ingresso dos Recorrentes na PMMT, do modo que ocorreu (polos) corresponderia a ordem de antiguidade para fins de promoção.
Desse modo, verifica-se que dentre as sugestões apresentadas pelo Diretor de Ensino da PMMT, acerca da pedido para reclassificação por antiguidade dos Impetrantes, o segundo impetrado - após nova análise pela Assessoria Jurídica da PMMT da já homologada Manifestação no 08/ASS.JUR/2017 - optou por ratificá-la, manifestando que a antiguidade é determinada a partir da classificação obtida no Curso de Formação por expressa previsão legal (Estatuto), e que o critério diverso estabelecido pelo Edital 001/2009 é nulo” (ID. 45494482 – pág. 19-20).
O mencionado Estatuto vigente ao tempo do concurso público regido pelo Edital no 001/2009-SAD/MT, consistente na Lei Complementar Estadual no 231/2005, estabelecia o seguinte:
Art. 33 A precedência entre os militares da ativa, do mesmo quadro e grau hierárquico, é assegurada pela antiguidade no posto, salvo nos casos de precedência funcional ou nas seguintes funções:
I - Comandante-Geral da Organização Militar Estadual;
II - Comandante-Geral Adjunto da Organização Militar Estadual.
§ 1o A antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da posse em virtude do ato da respectiva promoção, nomeação, declaração ou inclusão.
§ 2o No caso de ser igual a antiguidade referida no parágrafo anterior, esta será estabelecida:
I - entre os militares estaduais do mesmo quadro, pela posição nas respectivas escalas numéricas ou registro de pessoal, definidos pela classificação obtida no curso de formação;
II - nos demais casos, pela antiguidade no posto ou na graduação anterior, e, se ainda assim subsistir a igualdade de antiguidade, recorrer-se-á à data de nascimento para definir a precedência, sendo que, neste último caso, o mais velho será considerado o mais antigo;
Não diverge, em essência, o atual Estatuto (LC no 555/2014):
Art. 43 A precedência entre os militares da ativa, do mesmo grau hierárquico, é assegurada pela antiguidade no posto ou graduação, salvo nos casos de precedência funcional previstos em lei.
§ 1o A antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da vigência do ato da respectiva promoção, declaração ou inclusão.
§ 2o No caso de ser igual a antiguidade referida no parágrafo anterior, esta será estabelecida, nesta sequência:
I - pela antiguidade no posto ou graduação anterior, retroagindo quantas vezes forem necessárias, independente do quadro;
II - pela ordem de classificação do curso de formação para os militares da mesma turma;
III - pela data de nascimento e, neste caso, o militar de mais idade será considerado o mais antigo, se a antiguidade não for solucionada pelo inciso I ou II.
IV - de acordo com o regulamento do respectivo órgão, entre os alunos de um mesmo órgão de formação militar estadual, se não puderem ser enquadrados nos incisos anteriores.
§ 3o Em igualdade de posto ou graduação, os militares estaduais da ativa têm precedência sobre os da inatividade.
§ 4o Não se aplica o disposto no inciso II, do § 2o, deste artigo aos oficiais de saúde aos quais a antiguidade será definida pela ordem decrescente de nota final do concurso público de ingresso”.
Percebe-se, pois, que a classificação final no concurso público em questão não guarda correspondência com a ordenação da precedência hierárquica prevista na legislação estatutária vigente à época (art. 33, § 2o, I), tampouco no estatuto atual (art. 43, § 2o, II), visto que não considera a nota final no concurso público de ingresso (exceto oficiais de saúde), mas a nota no curso de formação.
O princípio tempus regit actum define a prevalência da legislação vigente à época da investidura dos Impetrantes no cargo público de Soldado da PMMT, como sendo a já citada LC no 231/2005, segundo a qual, a precedência hierárquica é definida pela classificação no curso de formação.
Dessa forma, que é a reclassificação por antiguidade dos Impetrantes na forma da prevista no edital, para efeito de inclusão na lista de promoção por antiguidade, nos termos da Lei 10.076/2014 (Dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativ a da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências):
Art. 11 A promoção por antiguidade é baseada na precedência hierárquica do militar estadual sobre os demais de igual posto ou graduação dentro de seu Quadro.
Art. 20 O ingresso no quadro de Praça é feito na graduação de soldado, após a conclusão do Curso de Formação de Soldados (CFSd).
Parágrafo único. A ordem hierárquica de colocação das Praças na graduação inicial resulta da ordem de classificação no Curso de Formação de Soldados (CFSd).
[...]
Art. 35 Os Quadros de Acessos são relações nominais dos militares estaduais, organizados por postos ou graduações para as promoções pelos critérios de antiguidade (Quadro de Acesso por Antiguidade – QAA), merecimento (Quadro de Acesso por Merecimento – QAM) e mérito intelectual (Quadro de Acesso por Mérito Intelectual – QAMI).
§ 1o O Quadro de Acesso por Antiguidade é a relação dos militares estaduais habilitados à promoção e colocados em ordem decrescente de antiguidade no quadro a que pertence.
[...]
Art. 39 A promoção por antiguidade é feita na sequência do respectivo Quadro de Acesso por antiguidade.
§ 1o A antiguidade no posto ou graduação é contada a partir da data do ato de promoção, ressalvando os casos de descontos de tempo não computável, previstos em lei.
§ 2o Os alunos que, por conclusão dos cursos de formação, habilitação ou adaptação forem promovidos a soldados aspirantes a oficial ou Segundo-Tenente na mesma data serão classificados por ordem decrescente de nota final do curso, dentro dos respectivos Quadros, independente do local de formação e da data de conclusão do curso.
§ 3o A antiguidade dos aspirantes a oficial do QOS serão definidas pela ordem decrescente de nota final do concurso público.
Cumpre registrar que, a definição da antiguidade à conta da nota final do concurso público é reservada somente aos Oficiais de Saúde da PMMT, conforme art. 39, § 3o, da Lei de Promoções e art. 43, § 3o, da LC 555/2014 (Estatuto).
Por essa razão, a priori, não vislumbro direito líquido e certo dos Impetrantes a serem amparados pelo mandado de segurança.
Além do mais, a configuração do periculum in mora exige a demonstração de existência ou da possibilidade de ocorrer um dano jurídico ao direito da parte de obter uma tutela jurisdicional eficaz na ação principal.
Não é o caso dos autos, posto que há expressa previsão da possibilidade de promoção por preterição, nos termos da Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de uma análise mais detida quando do julgamento do mérito.
Dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de agosto de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora